Tribunal: TJDFT
Processo: 0740424-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0740424-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARLECIA TORRES XIMENES AGRAVADO: KATIA DA SILVA SENA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MARLECIA TORRES XIMENES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de reintegração de posse ajuizada pela ora agravante em desfavor e KATIA DA SILVA SENA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para resposta. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de janeiro de 2023